Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega que o voto condutor do acórdão incide em omissão e contradição, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova do dolo preordenado exigido pelo tipo penal de estelionato; (ii) definir se o v. acórdão contém omissão e contradição em relação à valoração negativa das consequências do crime; e (iii) analisar se o v. acórdão foi contraditório no tocante à indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma detalhada todas as teses defensivas, tendo fundamentado adequadamente que não houve omissão na análise do dolo preordenado, pois o colegiado examinou minuciosamente as provas e entendeu que o réu vendeu o veículo ocultando deliberadamente o financiamento e se apropriando do valor integral.
4. O v. acórdão não apresentou omissão e contradição quanto ao exame da valoração das consequências do crime, pois o Tribunal reconheceu que o prejuízo causado à vítima foi mais grave que o habitual no tipo penal, em conformidade com a jurisprudência da Corte.
5. Não há contradição no acórdão, no que se refere à condenação de indenização por danos materiais, já que esclareceu que a ação cível movida contra terceira pessoa não impede a fixação de indenização na esfera penal, pois o pedido cível não envolve o condenado, inexistindo duplicidade reparatória.
6. Inexistindo omissão ou contradição, o que se percebe é mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, em verdade, o reexame do mérito da decisão, providência que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
7. O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no AgRg no HC 758.051/PR).

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.